Tribunal: TJSP
Processo: 2255258-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de quantia em conta bancária e destinada à satisfação de multa por litigância de má-fé - Verba bloqueada no valor de R$ 378,27 que consiste em parte do depósito do seguro desemprego por ela percebido, no valor de R$ 897,00 - Incidência do instituto da impenhorabilidade, sem aplicação ao caso das exceções previstas no artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de quantia em conta bancária e destinada à satisfação de multa por litigância de má-fé - Verba bloqueada no valor de R$ 378,27 que consiste em parte do depósito do seguro desemprego por ela percebido, no valor de R$ 897,00 - Incidência do instituto da impenhorabilidade, sem aplicação ao caso das exceções previstas no artigo 833, § 2o, do CPC - Recurso provido.